Tribunal: TJSP
Processo: 2035279-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência em face da decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo réu para reconhecer o excesso de execução – Reconhecido excesso de execução em razão da inclusão de valores não abrangidos pelo título e inobservância da compensação determinada na sentença - Transferências via PIX, embora superiores ao valor considerado

Ementa:
*Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência em face da decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo réu para reconhecer o excesso de execução – Reconhecido excesso de execução em razão da inclusão de valores não abrangidos pelo título e inobservância da compensação determinada na sentença - Transferências via PIX, embora superiores ao valor considerado quitado, incluem montantes disponibilizados pela instituição financeira a título de empréstimo, devendo ser deduzidos conforme a decisão judicial - Alegação de continuidade de descontos sobre benefício previdenciário não apreciada na decisão recorrida, não podendo ser analisada em sede recursal sem supressão de instância - Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.